Tribunal: TJDFT
Processo: 0731169-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731169-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Construções ACNT Ltda Embargados: Divino Barbosa Sales Carolina da Silva Lopes Sales D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Construções ACNT Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela embargante (Id. 42120025). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator